Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MASSA FALIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de despejo com reintegração de posse, reconhecendo a nulidade dos atos praticados por advogados sem poderes para representar a massa falida e determinando a intimação exclusiva do administrador judicial. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação válida de corré que, não integrando a massa falida, não teria apresentado defesa em nome próprio, requerendo o reconhecimento de sua revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso por não ter se pronunciado sobre a alegada ausência de defesa válida de uma das rés, com eventual reconhecimento de sua revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento apto à rediscussão da causa ou à introdução de questão nova.
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa à validade das manifestações processuais da corré e ao reconhecimento de sua revelia não foi objeto de apreciação na decisão agravada nem foi suscitada no agravo de instrumento.
5. A insurgência da embargante visa à inclusão de questão inédita no processo, o que configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.
6. A manifestação sobre matéria não enfrentada pelo juízo de origem caracterizaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.